Tribunal: TJPA
Processo: 0003197-59.2020.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0003197-59.2020.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
RECORRENTE:
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
ADVOGADA PARTICULAR:
TANIA LAURA DA SILVA MACIEL
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II, IV E VII C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.
NO CASO NÃO CABE FALAR-SE EM IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR, DETIDAMENTE, AS TESES DA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER A PROVA, SE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO PRESENTE CASO, HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, QUE APONTAM A RESPONSABILIDADE AO ACUSADO PELO DELITO QUE, TENTOU CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

TESE REJEITADA.
SOMENTE É CABÍVEL A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESCABIDA DIANTE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA, POSTO QUE SUPOSTAMENTE POR MOTIVO FÚTIL, O APELANTE, FOI ACUSADO DE SER O MANDANTE DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA, QUE É AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, NÃO SE CONSUMANDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE E SEUS COMPARSAS.
3. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMO BEM EXPLICITADO PELO JUÍZO, A MATERIALIDADE RESTOU EVIDENCIADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL DA VÍTIMA ANTONIO LUZ (FLS. 11/12, DOS AUTOS), BEM COMO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, ONDE O APELANTE FOI APONTADO COMO SENDO O MANDANTE INTELECTUAL DO CRIME, FORNECENDO AINDA ARMAS E VEÍCULO, PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, MESMO ESTANDO NA PRISÃO. O FATO DO ACUSADO NÃO ESTAR NO LOCAL DO CRIME, NÃO O EXIME DA RESPONSABILIDADE, IGUALMENTE APLICADA AOS DEMAIS ACUSADOS LOGO, QUANDO EXISTE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, NO COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA A VIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR FALTA DE PROVAS OU NOS TERMOS DO ARTIGO 415, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0003197-59.2020.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
RECORRENTE:
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
ADVOGADA PARTICULAR:
TANIA LAURA DA SILVA MACIEL
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA,
por intermédio de advogado particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fl. 343/352), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II, IV e VII c/c 14, II e 288 c/c 29 (crime conexo - coautoria), todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02/08), em síntese, que o delito foi planejado e orquestrado pelo acusado NAYAN RENATO SOARES DE MOURA que, mesmo estando preso, forneceu armas e veículos para que os demais denunciados executassem o crime. No dia 18/03/2019, os denunciados JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ARIEL DE JESUS LOPES NORONHA VIEIRA, BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA foram até a casa da denunciada VANESSA DA COSTA VALLE, onde estava guardado o veículo que seria utilizado na execução do delito. O denunciado JONAS teria efetuado disparos contra a vítima, sendo atingida no braço e na virilha e, os réus, em unidade de desígnios, teriam efetuado disparos contra a vítima Antônio e, acharam que havia morrido em virtude dos disparos e, então, tentaram empreender fuga do local, porém o motorista ARIEL colidiu como o veículo de trás, onde estava a vítima Alaide, que teve seu carro invadido e subtraído pelos acusados, que empreenderam fuga. Durante a fuga, teria chegado ao local uma viatura da polícia civil, com a qual os criminosos teriam trocado tiros com os denunciados JONAS E ALEXANDRE, tendo este último evoluído a óbito em razão dos ferimentos sofridos. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II, IV e VII c/c 14, II e 288 c/c 29 (crime conexo - coautoria), todos do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 343/352),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 367/374),
pugnando pela impronúncia ou absolvição, uma vez que nenhuma prova ou indício foi produzido no decorrer da instrução, bem como pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil e da absolvição sumária.

Em
contrarrazões

(fls. 395/401),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 395/401),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.
1.

DA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade e autoria,
da seguinte forma:
¿(...) A materialidade resta comprovada mediante Laudo de fls. 10 dos autos. Os indícios de autoria se encontram presentes, conforme informações prestadas pela vítima. Há indícios também da ocorrência da qualificadora do motivo fútil, uma vez que mediante depoimentos constatou-se que o motivo do crime se deu em razão da vítima ser agente de segurança pública e obstar a ação do tráfico na área. De acordo com os elementos de prova colhidos, mais especificamente os depoimentos, entendo estarem presentes indícios mínimos da ocorrência da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado fez uso de arma de fogo para o cometimento do fato delituoso, o que dificultou a defesa da vítima. Analisando atentamente o caso, pelos elementos de prova colacionados em juízo, existem indícios suficientes de que o fato em questão se trata de um Homicídio triplamente qualificado, razão pela qual devemos invocar a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), uma vez que o réu não se defende da capitulação legal atribuída na denúncia, mas por tudo o que foi carreado para os autos, pelo que havendo a configuração da qualificadora do inciso VII, do §2º, do artigo 121 do CPB, c/c artigo 144, V, da CRFB, pelo fato da vítima ser policial militar. Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular. (...)¿.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado monocrático na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, um dos autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, o magistrado nesse momento, deve se focar apenas na existência de provas que apontem os indícios de autoria e materialidade do delito.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente,
uma vez que há indícios de autoria e materialidade que apontam a responsabilidade ao acusado pelo delito que
tentou ceifar a vida
da vítima Antônio da Luz
.
2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer ainda a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa, explico.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados. É o

entendimento jurisprudencial a respeito:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2°, INCISOS II,
III,
IV e VI DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO -
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
- RECURSO IMPROVIDO. (...) III -
Quanto às qualificadoras, deve-se salientar, ademais, que na fixação dos limites da acusação, nos crimes da competência do Tribunal Popular, as qualificadoras articuladas na inicial só devem ser arredadas pela pronúncia quando despidas de qualquer lastro probatório e, por conseguinte, de todo descabidas. O que se deve assegurar é que o Conselho de Sentença decida sobre a questão, até porque as qualificadoras, in casu, revelam-se intensas de dúvidas, uma vez que o denunciado agiu contra sua
companheira, porque esta pretendia por fim ao relacionamento, desferindo inúmeros golpes nas costas da ofendida e, pelos elementos contidos nos autos, não se pode dizer, com certeza, que não tenha utilizado meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois teria atacado de surpresa. (...)
(TJBA - RSE: 00004641920168050076, Relator: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/02/2018). (Gritos nosso).

Assim, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se afigura, assim, deve ser mantida a qualificadora da tentativa de homicídio por motivo fútil. Diante do conjunto probatório, munido de elementos capazes de indicarem a participação do acusado, como mandante do crime, que não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade e seus comparsas.

Dessa forma, o apelante deve ser levado a julgamento prante o Tribunal do Júri, pela tentativa de crime de homicídio qualificado, não havendo possibilidade neste momento processual, de afastamento da qualificadora do motivo fútil, devendo ser atribuído ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-la.
3.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

Por fim, a Defesa requer a absolvição sumária em face do homicídio em epígrafe restar comprovado através da perícia e de depoimentos que a vítima somente pode ter recebido o tiro por alguém que estivesse também no referido local dos fatos, nos termos do artigo 415, do CPP.

Desde já, antecipo que não acolho o questionamento da Defesa.

De início destaco o artigo 415, do CPP:
Artigo 415 do CPP:
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
(...)
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

Como bem explicitado pelo Juízo, a materialidade restou evidenciada pelo Laudo de lesão corporal da vítima Antonio Luz (fls. 11/12, dos autos), bem como dos depoimentos prestados em Juízo, onde o apelante foi apontado como sendo o mandante intelectual do crime, fornecendo ainda armas e veículo, para a empreitada criminosa, mesmo estando na prisão.

O fato do acusado não estar no local do crime, não o exime da responsabilidade, igualmente aplicada aos demais acusados. Há indícios que este, foi o autor intelectual do crime, sendo o principal responsável, pelo homicídio em análise.

Logo, quando existe indícios de materialidade e autoria, no cometimento de crimes contra a vida, não há que se falar em absolvição sumária por falta de provas ou nos termos do artigo 415, do CPP. Está correta a decisão do juízo
a quo,
pela Pronúncia do apelante, em face da aplicação do princípio
in dubio pro societate.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISO I, DO CP) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA NESTE MOMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE - RSE: 00036591420198060000 CE 0003659-14.2019.8.06.0000, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de absolvição sumária do acusado, por haver indícios suficientes que apontam como mandante do crime de tentativa de homicídio.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora